Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702833-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COTY BRASIL COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), aplicando o entendimento do Tribunal ao RE 917.950/SP-AgR e RE 1.221.330/SP, Tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal que preveem o ICMS sobre o diferencial de alíquotas em operações interestaduais (DIFAL) com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas só surtem efeitos após a edição de uma lei complementar sobre o assunto. 2. Modulados os efeitos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a Excelsa Corte decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado. 3. O pedido de compensação tributária deverá ser objeto de pleito administrativo no qual deverão ser observados os requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, pleiteando a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual após a publicação da Lei Complementar 190/2022 que instituiu a cobrança do ICMS/DIFAL, sob o argumento de que somente a lei complementar pode estabelecer os fatos geradores, as bases de cálculo e os contribuintes dos impostos, como decidido pelo STF no julgamento da ADIN n. 5.469 e o do RE n. 1.287.019. Afirma que a existência de lei distrital anterior à lei complementar não pode servir de parâmetro legal para cobrança do DIFAL. Ao final, pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE A. NAVARRO, OAB/SP 258.440 (ID 61692764). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025